Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-31.2019.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000254-31.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES - CPF: 328.974.481-72 (REPRESENTANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO INOMINADO JUNTADO AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO.

DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2.
Considerando que o próprio advogado que apresentou recurso inominado é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

3
. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

4.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

5.
Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos pelo executado em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento, para reconhecer que o valor da multa se tornou desproporcional e incompatível com a obrigação objeto a controvérsia judicial, para reduzir a multa de R$ 146.700,00 (cento e quarenta e seis mil e setecentos reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo os demais termos da sentença incólumes.

O Embargante sustenta a nulidade de das intimações dos acórdãos de ids. 129693156 e 129693159, haja vista que foram realizadas em nome da pessoa jurídica do Banco recorrente e do antigo patrono Dr. Rodrigo Scopel e não em nome dos procuradores, Dr. Gustavo Antônio Feres Paixão e Vitor de Carvalho Lopes, conforme solicitado.

Aduz que “ não houve intimação do acórdão em nome dos novos patronos do BMG, estando claramente eivada de nulidade, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria” (sic – id. 143860670).

Ao final, requer seja reconhecida a nulidade das intimações e a análise da omissão no acordão de id. 129693156, para condenar a recorrida/embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Embora devidamente intimada, a parte Embargada não apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023